Tribunal: TJES
Processo: 5019912-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019912-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA J.GABRENZO LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Transportadora J.Gabrenzo Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES que, em sede de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de que a recorrente não apresentou documentos aptos a demonstrar a alegada impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, de modo a autorizar a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça é concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

A concessão da benesse a pessoas jurídicas exige a comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme orientação fixada na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo presunção relativa de hipossuficiência em favor de tais entes.

Incumbe à parte interessada o ônus de colacionar documentos idôneos que demonstrem minimamente o comprometimento da saúde financeira da empresa decorrente do pagamento das custas do processo.

A agravante pleiteou o benefício na petição inicial sem acostar qualquer prova documental da hipossuficiência financeira alegada.

O magistrado de primeiro grau, após acolher parcialmente embargos de declaração, oportunizou à recorrente a comprovação dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade.

A parte agravante quedou-se inerte diante da intimação judicial e deixou de apresentar balancetes, extratos ou outros documentos contábeis capazes de justificar o deferimento da medida, o que impõe a manutenção do indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas depende de prova cabal da insuficiência de recursos.

Inexiste presunção de hipossuficiência para entes coletivos, sendo ônus da parte instruir o pedido com documentação contábil idônea.

A inércia da parte após intimação específica para comprovar a necessidade do benefício autoriza o indeferimento da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019912-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
TRANSPORTADORA J.GABRENZO LTDA

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
TRANSPORTADORA J.GABRENZO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES , nos autos do Embargos à Execução, ajuizado pelo recorrente em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões, o recorrente alega que sua hipossuficiência financeira está demonstrada nos autos, argumentando que a existência de contrato de financiamento de veículo não serve como fundamento idôneo para o indeferimento do benefício, pois sua situação econômica agravou-se posteriormente. Afirma que o patrocínio por advogado particular não afasta a presunção de necessidade e invoca o princípio constitucional do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana para justificar a reforma do
decisum
.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a gratuidade de justiça.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que
não há razões para moificar o entendimento já expoto quando da análise do efeito suspensivo
(id. 17151568).

Nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “[...] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios [...]”.

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a teor da súmula n. 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, não milita em favor do referido ente a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores da medida, sendo ônus da parte que requer a benesse trazer documentos idôneos que demonstrem minimamente que o pagamento das custas processuais afetará demasiadamente a vida financeira da empresa.

Ao cotejar os autos originários, observo que a parte agravante pleiteou o benefício da justiça gratuita na petição inicial, sem acostar quaisquer documentos que evidenciassem a sua hipossuficiência financeira, oportunidade em que o juízo
a quo
, indeferiu, de pronto, a concessão do beneplácito (id. 32932592 dos autos de origem).

Ato contínuo, a recorrente, ora embargante, opôs embargos de declaração em face da decisão (id. 44097705 do feito originário), alegando a necessidade de prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência antes do indeferimento.

Os aclaratórios foram parcialmente acolhidos, de modo que o magistrado de primeiro grau procedeu à intimação da agravante para comprovar documentalmente os requisitos necessários à concessão da gratuidade (id. 68213886 da origem).

Ocorre que, como bem pontuado na decisão recorrida, a agravante quedou-se inerte, sem apresentar os documentos aptos a justificar a concessão da benesse.

Dessa forma, não há nos autos documentação capaz de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, inexistindo justificativa para o deferimento da gratuidade de justiça.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.